Tribunal: TJMT
Processo: 1028747-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028747-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), TRES LAGOAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.927.499/0001-05 (AGRAVANTE), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (AGRAVADO), KATIA LOPES DE SOUZA SINOPOLI - CPF: 935.488.501-20 (AGRAVADO), YWAO MIYAMOTO - CPF: 130.926.939-49 (AGRAVANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL ARRENDADO. CONTRATO ENCERRADO E POSSE RESTITUÍDA AO PROPRIETÁRIO. CELEBRAÇÃO DE NOVO ARRENDAMENTO COM TERCEIROS DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO POSSESSÓRIO VÁLIDO PELAS RECUPERANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA POSSE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a essencialidade de imóvel rural em favor de devedores em recuperação judicial, atribuindo-lhe proteção possessória sobre o objeto de contrato de arrendamento já encerrado.

2. A agravante alega ausência de posse legítima pelos devedores, em razão do término do contrato de arrendamento, cujos imóveis já são, inclusive, objeto de novos contratos firmados com terceiros e aponta risco de conflito possessório.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) declaração a essencialidade de imóvel rural, no âmbito de recuperação judicial, após o término do contrato de arrendamento entre os devedores e o arrendante; (ii) proteção possessória em favor de devedores em recuperação judicial, quando ausente posse legítima sobre o bem.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 11.101/2005 permite a mitigação temporária de direitos de propriedade apenas nos casos previstos em lei, desde que demonstrada a essencialidade do bem e a existência de posse legítima.

5. O contrato de arrendamento rural foi encerrado em 30.03.2025. A Câmara, em decisão anterior, autorizou a permanência das arrendatárias apenas até a colheita da safrinha, vedando a renovação compulsória.

6. A colheita foi concluída, e a posse foi restituída ao proprietário, que celebrou novo arrendamento com terceiros, com contratos formalizados e financiamentos agrícolas vinculados à safra seguinte.

7. A superveniência da recuperação judicial não restabelece posse extinta nem confere ao juízo recuperacional poderes para impor uso continuado de bem alheio sem título jurídico vigente.

8. A declaração de essencialidade, nas condições do caso, extrapola os limites legais do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, compromete a segurança jurídica e cria risco de conflito possessório com terceiros de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração judicial de essencialidade não autoriza, por si só, a continuidade da posse sobre imóvel rural quando encerrado o contrato de arrendamento e revertida a posse ao proprietário. 2. A superveniência da recuperação judicial não restabelece posse extinta nem substitui título jurídico válido para uso de bem alheio.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 6º, 47 e 49, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1009427-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Três Lagoas Agropecuária Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá que reconheceu a essencialidade dos lotes 03, 04, 06 e 07, integrantes da Fazenda Três Lagoas, em favor do Grupo Sinopoli, atribuindo-lhes efeitos possessórios.

A agravante alega que é proprietária dos imóveis, que o contrato de arrendamento venceu em 30/03/2025, e que decisão anterior desta Câmara, RAI n.º 1009427-50.2025.8.11.0000, apenas permitiu a permanência dos arrendatários até o fim da colheita, sem renovação. Sustenta a ausência de título possessório válido pelas recuperandas, aponta risco de conflito com novos arrendatários regularmente contratados e requer a cassação da essencialidade e dos efeitos possessórios.

Foi deferido efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que declarou como essencial à recuperação judicial os lotes 03, 04, 06 e 07, da Fazenda Três Lagoas (id. 310121864).

Contra essa decisão, os agravados opuseram embargos de declaração (id. 312969853) que, contrarrazoados (id. 314345898), foram rejeitados por decisão de id. 314035871, mantendo a liminar que conferiu efeito suspensivo ao agravo.

No curso deste agravo, a agravante noticiou descumprimento da decisão desta Corte, após reintegração de posse determinada em primeiro grau (id. 313966377).

Em seguida, sobreveio informação de que o juízo de origem reconsiderou e revogou a reintegração de posse para se adequar ao efeito suspensivo, comunicando o ato à relatoria (id. 316668866).

Os recuperandos apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 317835865), defendendo a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a essencialidade e a posse durante o
stay period
, alegando relevância econômica da área para o fluxo de caixa do grupo e risco à recuperação caso vedado o uso dos lotes. Sustentam que a constatação técnica e a dinâmica produtiva evidenciam a necessidade da área para continuidade da atividade.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo (id. 320943384).

Por fim, os recuperandos interpuseram agravo interno contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, com pedido de urgência e reconsideração para restabelecer a decisão do juízo de origem (id. 320994384). O pedido foi indeferido, mantendo-se o efeito suspensivo ao agravo (id. 324811368).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Três Lagoas Agropecuária Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá que reconheceu a essencialidade dos lotes 03, 04, 06 e 07, integrantes da Fazenda Três Lagoas, em favor do Grupo Sinopoli, atribuindo-lhes efeitos possessórios.

A agravante alega que é proprietária dos imóveis, que o contrato de arrendamento venceu em 30/03/2025, e que decisão anterior desta Câmara, RAI n.º 1009427-50.2025.8.11.0000, apenas permitiu a permanência dos arrendatários até o fim da colheita, sem renovação. Sustenta a ausência de título possessório válido pelas recuperandas, aponta risco de conflito com novos arrendatários regularmente contratados e requer a cassação da essencialidade e dos efeitos possessórios.

Foi deferido efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que declarou como essencial à recuperação judicial os lotes 03, 04, 06 e 07, da Fazenda Três Lagoas (id. 310121864).

Contra essa decisão, os agravados opuseram embargos de declaração (id. 312969853) que, contrarrazoados (id. 314345898), foram rejeitados por decisão de id. 314035871, mantendo a liminar que conferiu efeito suspensivo ao agravo.

No curso deste agravo, a agravante noticiou descumprimento da decisão desta Corte, após reintegração de posse determinada em primeiro grau (id. 313966377).

Em seguida, sobreveio informação de que o juízo de origem reconsiderou e revogou a reintegração de posse para se adequar ao efeito suspensivo, comunicando o ato à relatoria (id. 316668866).

Os recuperandos apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 317835865), defendendo a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a essencialidade e a posse durante o
stay period
, alegando relevância econômica da área para o fluxo de caixa do grupo e risco à recuperação caso vedado o uso dos lotes. Sustentam que a constatação técnica e a dinâmica produtiva evidenciam a necessidade da área para continuidade da atividade.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo (id. 320943384).

Por fim, os recuperandos interpuseram agravo interno contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, com pedido de urgência e reconsideração para restabelecer a decisão do juízo de origem (id. 320994384). O pedido foi indeferido, mantendo-se o efeito suspensivo ao agravo (id. 324811368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Examina-se controvérsia restrita à decisão que declarou a essencialidade da área rural denominada Fazenda Três Lagoas em favor dos recuperandos, com reflexos possessórios, embora se trate de imóvel pertencente a terceiro e cujo arrendamento se extinguiu em 30/03/2025, com posse tolerada apenas até a colheita da safrinha por decisão anterior desta Câmara.

A decisão agravada apresenta o seguinte conteúdo:

“[...] o constatador registrou que a propriedade em comento consignou que se trata de imóvel rural explorado pelas devedoras mediante contrato de arrendamento, em regime de uso contínuo e plenamente integrado ao ciclo produtivo vigente [...]

Dessa forma, considerando que a perda da posse da Fazenda neste estágio de crise pode comprometer o processamento da presente recuperação judicial, com os seguintes impactos: redução expressiva da capacidade produtiva do grupo, pela perda de aproximadamente 50% da área cultivada; desequilíbrio do fluxo de caixa, com frustração das receitas agrícolas previstas; ameaça à viabilidade do processo recuperacional, por impossibilidade de cumprimento das obrigações com credores, fornecedores e colaboradores, é indubitável a sua essencialidade para o soerguimento da devedoras.

Noutro norte, conforme a redação da III Jornada de Direito Comercial, enunciado n.º 99, o juiz da recuperação judicial depende de suporte fático para concluir que determinado bem é essencial às atividades da devedora e, portanto, não pode ser vendido ou retirado do estabelecimento durante o stay period, ainda que seja objeto de alienação fiduciária ou de arrendamento mercantil. Decerto, a norma do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005 não pretendeu que todo e qualquer ativo fosse considerado essencial, mas apenas aquele imprescindível à manutenção das atividades empresariais até que a crise econômico financeira seja superada, sob pena de esvaziamento da eficácia da norma em apreço. [...]

Nesse sentido, faz-se mister consignar que o constatador apresentou suporte fático idôneo a demonstrar que, de fato, o contrato de arrendamento do imóvel rural, objeto destes autos, reveste-se de essencialidade. Tal conclusão decorre de sua análise técnica, na qual assentou que, caso não seja reconhecida a essencialidade do referido contrato, poderão ocorrer os seguintes impactos no contexto fático: significativa redução da capacidade produtiva do grupo econômico, em razão da perda de aproximadamente 50% da área cultivada; desequilíbrio do fluxo de caixa, com frustração das receitas agrícolas projetadas; e comprometimento da viabilidade do processo de recuperação judicial, diante da impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas perante credores, fornecedores e colaboradores, o que, por certo, inviabilizaria a continuidade da recuperação.

Conclui-se, portanto, que a Fazenda Três Lagoas Agropecuária, objeto de contrato de arrendamento regularmente celebrado pelas devedoras, reveste-se de natureza essencial à manutenção das atividades empresariais, por se tratar de ativo rural plenamente integrado ao ciclo produtivo, dotado de estrutura operacional consolidada, com safra em curso e relevância devidamente comprovada para a geração de receitas e para o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Assim, demonstrada de forma objetiva e suficiente a essencialidade do bem, nos moldes do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005 e conforme interpretação consolidada pela III Jornada de Direito Comercial (Enunciado n.º 99), impõe-se o seu reconhecimento formal como bem essencial, razão pela qual deve ser conferida a proteção legal correspondente, com vistas à preservação da atividade econômica e à efetividade do processo de recuperação judicial. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para declarar a essencialidade da área rural registrada sob a matrícula nº 39.863, referente ao imóvel denominado Fazenda Três Lagoas Agropecuária.”

A Lei nº 11.101/2005 admite, em hipóteses expressamente previstas e por prazo determinado, a mitigação pontual do exercício de direitos de propriedade por terceiros, com o objetivo de preservar a atividade empresarial, especialmente nas situações previstas no art. 49, §3º, em consonância com o art. 47 e com o período de suspensão previsto no art. 6º.

Não se nega, em tese, a possibilidade de atuação do juízo da recuperação judicial em relação a bens de terceiros, desde que preenchidos os pressupostos legais de essencialidade.

No entanto, no caso concreto, trata-se de imóvel de titularidade da agravante, cujo arrendamento dos lotes 03, 04, 06 e 07 se encerrou em 30/03/2025 (id. 309432883), tendo a permanência das recuperandas no local sido tolerada apenas até a colheita, por decisão desta Câmara, no Agravo de Instrumento nº 1009427-50.2025.8.11.0000, interposto no contexto da Ação Renovatória de Arrendamento Rural cumulada com Manutenção de Posse (processo nº 1000346-62.2025.8.11.0005), sob relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, até a colheita da última safra, sem renovação compulsória (id. 309432887). Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDA DA CONFIANÇA ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE TEMPORÁRIA ATÉ A CONCLUSÃO DA SAFRINHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, na Ação Renovatória de Arrendamento Rural c/c Manutenção de Posse, deferiu tutela de urgência para garantir a posse do agravado no imóvel arrendado, autorizando o plantio da safrinha 2025/2025 e o depósito judicial de sacas de soja referentes à safra 2024/2025, sob pena de multa diária. A agravante alega descumprimento contratual pelo agravado e irregularidades na comprovação do depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o agravado faz jus à manutenção da posse e à renovação do contrato de arrendamento rural diante das arguições de descumprimento da avença, e se é válida a autorização para o depósito judicial da prestação devida relativa à safra 2024/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

O direito de preferência à renovação do contrato de arrendamento, previsto no art. 95, IV, do Estatuto da Terra, está condicionado ao adimplemento das obrigações contratuais (§ 6º do art. 92 do mesmo diploma).

Os argumentos da agravante sobre o descumprimento da avença pelo agravado — como inadimplemento de safras anteriores, ausência de prova de investimentos, uso de produtos proibidos e envolvimento em ilícitos penais — comprometem a confiança mútua necessária para a renovação do arrendamento.

O depósito judicial autorizado não está adequadamente comprovado, pois faltam os documentos fiscais exigidos, o que compromete a segurança jurídica da obrigação.

O estágio avançado da safrinha 2025/2025 e o risco de dano grave justificam a manutenção provisória da posse do agravado até a colheita, com base no art. 28 do Decreto n. 59.566/1966.

A quebra da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impede a continuidade forçada da relação contratual após a conclusão da safra em curso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito de preferência à renovação do arrendamento rural depende do adimplemento das obrigações contratuais e da preservação da confiança entre as partes. A ausência de comprovação fiscal regular do depósito de produtos arrendados impede o reconhecimento da quitação da obrigação contratual.

Em caso de resolução ou extinção do contrato de arrendamento, é assegurado ao arrendatário o direito de permanecer na posse do imóvel até a conclusão da colheita em andamento. (N.U 1009427-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

Registre-se que o marco temporal fixado por esta Câmara foi alcançado. A colheita da safrinha 2024/2025 foi concluída e, após a reversão da posse, a proprietária celebrou novo arrendamento com Hélio Desbessel Junior, quanto a 235,40 ha no Lote 3 (id. 309432896), e com Nestor Luiz Petry Junior, quanto a 256,00 ha no Lote 6 (id. 309432898), com preparação de safra e financiamento de custeio formalizados mediante cartas de anuência perante a AMAGGI. Nessas condições, não remanesce situação fática que sustente a continuidade da posse pelas recuperandas.

A superveniência da recuperação judicial não restabelece posse contratual já extinta, tampouco autoriza a projeção da tutela do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005 sobre imóvel pertencente a terceiro. O referido parágrafo aplica-se a hipóteses legalmente tipificadas, como propriedade fiduciária, arrendamento mercantil, promessa de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade ou venda com reserva de domínio. O arrendamento rural comum não se enquadra nesse regime. Ainda que assim não fosse, a incidência excepcional da norma pressupõe a integração atual do bem ao ciclo produtivo, sob título legítimo de uso, o que não se verifica após a extinção do arrendamento e a consequente reversão da posse à proprietária.

A competência do juízo da recuperação judicial não se dissocia do direito material subjacente e não pode ser invocada para instituir, por via oblíqua, uma prorrogação possessória que o ordenamento não confere.

Os agravados sustentam que a área representa parcela relevante do faturamento e que haveria risco sistêmico caso não se assegure o uso durante o
stay period
, invocando o princípio da preservação da empresa e o
periculum in mora
inverso.

Projeções de fluxo de caixa e estimativas percentuais variáveis não substituem a necessidade de base jurídica idônea para uso da propriedade alheia. A preservação da empresa, como vetor do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, não autoriza a criação de um direito real de uso sem título, sobretudo quando a proprietária comprovou a celebração de novo arrendamento com terceiros, com financiamento e garantias vinculadas à safra subsequente, o que evidencia risco concreto de conflito possessório e abalo ao crédito rural caso mantida a declaração de essencialidade.

Alegam ainda os agravados que o juízo da recuperação judicial detém competência exclusiva para decidir sobre atos constritivos e possessórios durante o
stay period
, tratando-se de tese correta em tese, mas que não se sustenta no caso concreto.

A competência recuperacional deve observar os limites da própria Lei nº 11.101/2005 e não se sobrepõe à ausência de relação jurídica atual entre o devedor e o bem apontado como essencial. Sem contrato vigente, sem posse legítima e diante da limitação expressa fixada por esta Câmara, que autorizou a permanência apenas até a colheita, não há fundamento para que a recuperação judicial, ainda que superveniente, imponha à proprietária a continuidade do uso da terra.

Alega-se, por fim, fato superveniente apto a modificar o quadro jurídico, consistente no deferimento da recuperação e em constatação técnica sobre a área. Tais elementos, contudo, já foram examinados e afastados na decisão liminar e nos embargos de declaração, diante da ausência de prova inequívoca de essencialidade e do risco de conflito possessório com terceiros de boa-fé.

A prova produzida não revigora situação jurídica já encerrada, tampouco constitui novo título que justifique a permanência no imóvel, nem afasta a necessidade de eventual reparação por perdas e danos pelas vias próprias.

Em conclusão, a decisão recorrida, ao reconhecer a essencialidade da área e dela extrair efeitos possessórios em favor dos recuperandos, afastou-se dos pressupostos legais previstos nos arts. 6º, 47 e 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, bem como das balizas já firmadas por esta Câmara, gerando insegurança na contratação de arrendamentos e no financiamento da atividade agrícola.

Assim, impõe-se sua cassação, com o afastamento da declaração de essencialidade dos lotes 03, 04, 06 e 07, integrantes da Fazenda Três Lagoas, e de quaisquer ordens de reintegração dela decorrentes, facultando-se às partes discutir eventuais indenizações pelas vias próprias.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para cassar a decisão que declarou a essencialidade dos lotes 03, 04, 06 e 07, integrantes da Fazenda Três Lagoas e reconhecer a impossibilidade de retomada da posse pela via recuperacional, na ausência de título vigente.

Prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025